Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – OBRIGAÇÃO DE INSTALAR PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – QUITAÇÃO SUBSTANCIAL DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA – PREJUÍZOS VERIFICADOS EM FACE DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - O prazo estipulado para execução do serviço, seria de 15 (quinze) dias após encaminhamento e fiscalização da concessionária de energia elétrica, porém, apesar do cumprimento da referida etapa contratual e após o pagamento substancial do preço acordado, a recorrente ainda não cumpriu com a obrigação de entregar a instalar as placas de energia solar.
III - Verifica-se plenamente atendidos os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, em razão dos prejuízos financeiros sofridos pela agravada, somando-se a isso, o fato de a entrega dos produtos e sua instalação estar pendente há mais de 1 ano..”
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 935 do CPC, ao argumento de que “a decisão recorrida, ao rejeitar os embargos de declaração e afastar a nulidade do julgamento arguida pela recorrente, deixou de observar não apenas o Regimento Interno do Tribunal a quo, como o próprio Código de Processo Civil. Isto porque, da simples análise à marcha processual é possível perceber que, ao contrário do que referiu a Exma. Desembargadora Relatora, não houve intimação da recorrente da inclusão em pauta de julgamento de seu recurso, obstando que pudesse realizar sua sustentação oral”. (sic.)
Assevera ainda que houve violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois “o r. acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca de pontos cruciais do antecedente agravo de instrumento interposto pela recorrente, cujo teor é capaz de infirmar posicionamento oposto à tese fixada pelo Tribunal de Justiça”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “reconhecer violação aos artigos de lei ventilados no tópico ‘III’, anulando o acórdão recorrido”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “em relação ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, restou demonstrado que estão presentes, sobretudo diante da irreversibilidade da determinação judicial, acaso cumprida, e, ainda, a própria impossibilidade de cumprimento pela recorrente. Em relação à probabilidade do direito, a pretensão repousa na evidente violação das disposições do diploma processual civil, o que culmina na nulidade do julgamento e do próprio acórdão”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Ademais, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, a Súmula n. 735 da do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça